Tribunal: STF
Processo: Rcl 70009
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pela Fundação Educacional Inaciana “Pe. Sabóia de Medeiros” (FEI) para impugnar acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que teria violado decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade.



    2. O Min. André Mendonça submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros (FEI), contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista nº 0141600-62.1987.5.02.0461.



    2. A reclamante alega, em síntese, que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio do acórdão reclamado, entendeu constitucional a aplicação da TR ou IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, com base em uma decisão interlocutória proferida na fase de execução.



    3. Sustenta que esta Suprema Corte estabeleceu que apenas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês devem ser mantidas e executadas, sem sofrer os efeitos retroativos da tese fixada.



    4. Busca nesta reclamação corrigir a interpretação equivocada do acórdão impugnado, que desconsiderou a necessidade de uma sentença transitada em julgado para aplicação dos referidos índices, garantindo a correta observância da tese fixada por este STF e promovendo a segurança jurídica.



    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o acórdão reclamado. Busca, no mérito, a cassação do ato impugnado. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Inicialmente, observo que se trata de discussão anteriormente travada na Reclamação nº 48.669/SP, na qual a parte reclamante desenvolveu a mesma causa de pedir, defendendo a observância do entendimento sufragado por esta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e nas ADIs nº 5.857/DF e nº 6.021/DF.



    7. Por ocasião da supracitada reclamação, a parte reclamante pugnou a procedência da medida para “cassar a decisão reclamada proferida pela 1ª Turma do TRT da 2ª Região/SP no julgamento dos embargos de declaração no agravo de petição (processo n.º 0141600-62.1987.5.02.0461) e determinar que outra decisão seja proferida, observando-se o quanto definido no precedente vinculativo das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867”. 



    8.  Em linhas gerais, a presente medida ostenta a mesma causa de pedir. Confira-se o seguinte excerto (e-doc. 1, p. 7):



    “(...) Diante da controvérsia na aplicação do precedente constitucional, compreende-se que a presente reclamação é cabível com a finalidade de garantir a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, especialmente do precedente obrigatório firmado no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. Gilmar Mendes).”



    9. Sem embargo do acima exposto, em que pese a presente medida tencionar a cassação do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, observo que aquela Corte Superior entendeu por não conhecer do recurso de revista da fundação, ora reclamante, o que implica manutenção do julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 21). Logo, ao fim e ao cabo, a presente medida almeja o mesmo pedido ou resultado: modificar o que decidido pelo TRT2 no Processo nº 0141600-62.1987.5.02.0461. 



    10. A propósito, conforme se extrai do ato ora reclamado, a fundamentação que deu ensejo ao provimento do agravo do ora beneficiário para reanálise do recurso de revista da ora reclamada (e que resultou no não conhecimento deste) fez uso de argumento similar àquele que constou da decisão do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, ao negar seguimento à Rcl nº 48.669/ES. Na oportunidade, Sua Excelência assentou que “a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão na ADC 58, devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos”. Na mesma linha, o ato impugnado destacou que “a discussão sobre os juros e correção monetária feita na origem é anterior ao sobrestamento da matéria determinado pelo Supremo em 27/06/2020 e já não era mais discutível quando sobreveio a decisão final das ADCs n. 58 e 59”. 



    11. Para além disso, verifico que o ato impugnado faz expressa referência ao que decidido na Rcl nº 48.669/SP por ocasião do julgamento final. Confira-se (e-doc. 21, p. 14-15):



    “(...) Por fim, há de ser afastada a alegação da executada de que o Ministro Luís Roberto Barroso “reconsiderou seu posicionamento” no bojo da Reclamação nº 48.669, ajuizada diretamente em face do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos presentes autos. 



    No caso, Sua Excelência, em um primeiro momento, negou seguimento monocraticamente à reclamação, ao fundamento de que “a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão na ADC 58, devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos”. 



    Porém, a executada informou nos autos da Reclamação que este Tribunal Superior do Trabalho, por meio da decisão monocrática de minha lavra, reformara a decisão do TRT para determinar “a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, deve ser aplicado o IPCA-E na fase pré-judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária), observando-se, na liquidação da sentença, que são válidos e não ensejarão nenhuma rediscussão todos os pagamentos eventualmente já realizados independentemente do índice de correção aplicado”.



    Assim, o Ministro Roberto Barroso julgou prejudicada a reclamação, tendo explicado que “A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada”, pois “A nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir”.



    Verifica-se, desse modo, que o Relator da reclamação em momento algum reconsiderou seu anterior posicionamento (pela aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo a coisa julgada) para dar razão à tese de mérito defendida pela parte executada. A decisão noticiada apenas denota a reconsideração da decisão anterior no sentido de julgar formalmente prejudicada a reclamação, pois a decisão do TST, naquele momento, encontrava-se ajustada ao interesse da executada.



    Não conheço do recurso de revista.” 



    12. Feito o indispensável resumo processual, friso que o RISTF disciplina que (grifos nossos):



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    § 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67. 



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



    13. Prosseguindo, destaco que o art. 55 do Código de Processo Civil preleciona que há conexão entre duas ações ou mais ações “quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Logo, entendo que há conexão entre a presente medida e a Rcl nº 48.669/ES.



    14. Ademais, registro meu entendimento de que não se aplica a hipótese do § 2º do art. 69 do RISTF, inclusive porque a negativa de seguimento da aludida reclamação ficou fundada na compreensão de que o ato então reclamado não violou a ADC nº 58/DF, uma vez que enquadrado na modulação dos efeitos. 



    15. Com base no acima exposto, concluo que o feito deve ser redistribuído, por conexão à Rcl nº 48.669/ES, na forma do art. 69 do RISTF.



    16. Nada obstante tal compreensão, em observância às normas regimentais que devem nortear a atuação dos integrantes desta Excelsa Corte, promovo a submissão do presente feito à elevada apreciação do Excelentíssimo Senhor Presidente deste STF, na forma do art. 7º da Resolução STF nº 706/2020, para apreciação.”



    3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Reclamação proposta pela Fundação Educacional Inaciana “Pe. Sabóia de Medeiros” – FEI, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do RR nº 141600-62.1987.5.02.0461, por suposta violação ao que decidido na ADC nº 58. Consta como beneficiário da decisão impugnada o Sr. Júlio Igliori Neto. 



    Quando da distribuição, pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte revelou a anterior tramitação da RCL nº 48.669, sob a relatoria de Vossa Excelência, impugnando acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no mesmo processo nº 141600-62.1987.5.02.0461. Distribuída por sorteio em 02/08/2021, teve seu seguimento negado em 09/09/2021. Interposto Agravo Regimental, Vossa Excelência reconsiderou a decisão agravada e julgou prejudicada a reclamação em decisão datada de 21/06/2022, ocorrendo o trânsito em julgado da Reclamação em 11/08/2022. 



    Considerando a assunção de Vossa Excelência à Presidência desta Corte, em 29/09/2023, e a vedação de distribuição ao Ministro Presidente, nos termos do artigo 67, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e, ainda, a natureza da decisão tida como descumprida, esta Coordenadoria entendeu, salvo melhor juízo, aplicável o art. 70, § 1º do RISTF, procedendo-se à livre distribuição desta Reclamação.”



    4. Não é caso de redistribuição.



    5 Em se tratando de reclamação ajuizada para a preservação da competência deste Tribunal em processo cuja decisão é dotada de efeitos erga omnes, aplica-se a regra prevista no art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo:



    Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.



    6. No mesmo sentido, foram decididos os seguintes casos análogos: Rcl 32.864, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 50.582, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    7. Apesar da vinculação deste feito à Rcl 48.669 (julgada prejudicada por decisão transitada em julgado sob a minha relatoria), há norma expressa de organização interna que impossibilita a distribuição ao Presidente, nos termos do art. 67 do RISTF:



    Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.



    8. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. André Mendonça. 



    Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente